Tribunal: TJPA
Processo: 0800301-10.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10817 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800301-10.2024.8.14.0000

REQUERENTE: SANDRO FERREIRA DOS SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, RECEPTAÇÃO CULPOSA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATÉRIA ANALISADA NA SENTENÇA E REEXAMINADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal que pretende a absolvição por insuficiência de provas de revisionando condenado pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, receptação culposa e uso de documento falso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade de rescisão da sentença por insuficiência probatória para a condenação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, não constituindo sucedâneo recursal destinado à rediscussão da matéria ou interpretação da prova que já foi exaustivamente avaliada na sentença condenatória e no acórdão que a confirmou.

4. Na espécie, a tese de absolvição por insuficiência de provas foi amplamente analisada e rejeitada na sentença condenatória e no recurso de apelação criminal, não tendo sido apresentado nenhum fato novo capaz de autorizar o reexame da matéria em ação revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
: “Não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação para mero reexame de fatos e provas, sem demonstração de contrariedade manifesta à evidência dos autos ou fato novo apto a modificar a condenação.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180, § 3°, e 304; CPP, arts. 621, I, II, III, e 623; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21/09/2021; TJMS, RVCR nº 1401859-27.2021.8.12.0000, Rel. Desa. Elizabete Anache, 2ª Seção Criminal, j. 13/08/2021; TJCE, RVCR nº 0629778-55.2022.8.06.0000, Rel. Desa. Maria Ilna Lima de Castro, Seção Criminal, j. 29/08/2022; TRF-3, RVCR 5004650-48.2021.4.03.0000,

Rel. Des. Federal José Lunardelli.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por SANDRO FERREIRA DOS SANTOS, objetivando a rescisão de sentença condenatória proferida na ação penal n. 0017109-52.2017.8.14.0006.

Na origem, o requerente foi condenado às penas de 5 anos de reclusão e 40 dias-multa, e 1 mês de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no art. 14 da Lei 10.826/2003 e arts. 180, §3° e 304, do Código Penal (ID 17613907), com interposição de recurso de apelação, conhecido e desprovido por esta Corte de Justiça (ID 17613909).

Nada obstante, postula pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação e procedência do pedido revisional com fulcro no art. 621 do CPP.

Indeferida a liminar e concedida a gratuidade da justiça (ID 18281811), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pela improcedência da revisão criminal (ID 18354009).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, consigno que o pleito revisional foi deduzido por procurador legalmente habilitado, em consonância com o art. 623 do CPP (ID 18123842), sendo instruído com a sentença condenatória (ID 17613907), e certidão de trânsito em julgado (ID 17613910).

Na espécie, o requerente foi condenado pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, receptação culposa e uso de documento falso, pugnando por sua absolvição por insuficiência de provas.

Sem embargo,
é inviável o conhecimento da ação revisional.

A esse respeito, destaco que a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória foi examinada na sentença e reexaminada em sede recursal, ocasião em que a instância revisora concluiu pela manutenção da condenação, conforme se infere do acórdão a seguir ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). RECEPTAÇÃO (ART. 180, § 3.º, CPB). USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CPB).
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHAIS FIRMES E CONCISOS A APONTAREM QUE O RECORRENTE PRATICOU OS DELITOS. RECORRENTE QUE CONFESSOU A PRÁTICA DOS DELITOS. DESPROVIMENTO.

1. Pedido do apelante pela absolvição por insuficiência de provas quanto a todos os delitos. Incabível, considerando que restam provadas nos autos as materialidades dos crimes de receptação, uso de documento falso e ainda porte ilegal de arma de fogo, previstos respectivamente, nos arts. 180, § 3.º e 304, ambos do CP/40 e art. 14 da Lei nº 10.826/03;

2. A autoria restou bem demonstrada pelos depoimentos dos policiais ouvidos nos autos. Com efeito, a palavra dos agentes de segurança, quando no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva;

3. Além dos depoimentos das testemunhas, o recorrente confessou a prática do crime informando que portava a arma e que não tinha autorização, além de conseguir o documento falso;

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, Apelação Criminal n. 0017109-52.2017.8.14.0006,

Relator Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, DJe de 09/11/2023, ID 17613909, grifo nosso).

Desta feita, como não foi apresentado nenhum fato novo capaz de autorizar o reexame da matéria, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP” (
AgRg no AREsp n. 1.781.796/DF
, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 21/09/2021), entendimento que ressoa na jurisprudência das Cortes Estaduais de Justiça no sentido de que “a revisão criminal, cabível somente nas exaustivas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, não constitui sucedâneo recursal destinado à rediscussão da matéria e/ou interpretação da prova que já foi exaustivamente avaliada na sentença condenatória e no acórdão que a confirmou” (TJMS,

RVCR 1401859-27.2021.8.12.0000
, relatora Desa. Elizabete Anache, 2ª Seção Criminal, j. 13/08/2021), porquanto “não é possível o manejo da revisão criminal com o objetivo de novamente discutir matérias já debatidas e resolvidas em recurso de apelação, como se fosse essa ação uma segunda apelação”, não podendo ser utilizada como “segundo apelo” ou "terceira instância" de julgamento” (TJCE,

RVCR 0629778-55.2022.8.06.0000
, Relatora Desa. Maria Ilna Lima de Castro, Seção Criminal, j. 29/08/2022), ou, ainda, “para substituição do livre convencimento de um órgão julgador por outro”, no âmbito do mesmo Tribunal (TRF-3,

RVCR 5004650-48.2021.4.03.000
0
, Rel. Des. Federal José Lunardelli).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da revisão criminal.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/09/2025